Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. CONTINUIDADE DA COBERTURA. TEMA 1082 STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais interposta por beneficiária gestante, declarou nula a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a manutenção da cobertura até 180 dias após o parto e a posterior migração para plano individual ou familiar sem carência. A sentença também condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante a gestação; e (ii) avaliar a configuração de dano moral decorrente da conduta da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é admitida apenas após 12 meses de vigência e mediante prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, devendo ser resguardada a continuidade da cobertura em caso de beneficiário em tratamento médico, inclusive gestação (Lei 9.656/1998, art. 13; RN ANS no 195/2009; Tema 1.082/STJ).
4. Constatado que (i) a comunicação da rescisão unilateral do plano de saúde não foi realizada com a antecedência mínima necessária; (ii) à época da rescisão, a beneficiária do plano de saúde se encontrava gestante, em plena realização de exames pré-natal e prestes à internação para o parto, não merece reparo a r. sentença que obrigou a operadora do plano de saúde a manter a requerente no plano de saúde anteriormente contratado.
5. A resilição indevida de plano de saúde de gestante em contexto de gravidez em estágio avançado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, pois impõe ao beneficiário abalo psicológico relevante, ultrapassando o mero dissabor contratual.
6. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando constatado que, no primeiro grau de jurisdição, não foram sopesadas adequadamente as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor. 6.1. Diante das circunstâncias do caso e da inexistência de agravamento do quadro clínico da genitora e/ou do nascituro, impõe-se a redução do quantum indenizatório devido solidariamente pelas rés para R$ 4.000,00, valor suficiente para reparar o dano e inibir condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão não pode atingir beneficiária gestante, por se equiparar a tratamento médico contínuo.